Tribunal: TCU
Processo: 030.960/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12013/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.960/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Valdecir Rios (XXX.895.367-XX); Carlos Sabino de Oliveira (XXX.487.534-XX); Edilson Fernandes da Silva (XXX.238.677-XX); Edson da Silva Constancio (XXX.934.787-XX); Erinaldo Fernandes de Sousa (XXX.584.527-XX); Fabio da Silva (XXX.019.527-XX); Francisco Carlos de Souza (XXX.191.507-XX); Henrique Sergio Cardoso Franca (XXX.370.362-XX); Joao Dias Cardoso (XXX.201.947-XX); Jose Carlos Lourenco Goncalves (XXX.859.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.